Tribunal: TJDFT
Processo: 0005294-94.2010.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Fato ocorrido antes da vigência da L. 12.015/09. Crime do art. 232 ECA e não atentado violento ao pudor.
Toques nos seios, nádegas e pernas, por cima da roupa, praticados pelo padrasto, antes da vigência da L. 12.015/09, não havendo gravidade suficiente a tipificar o crime de atentado violento ao pudor, caracteriza o crime do art. 232 do ECA. Apelação não provida.